Tribunal: TJDFT
Processo: 0702016-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NAVARRA S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos do processo no 0719888-30.2023.8.07.0003 (execução de título extrajudicial), que indeferiu o pedido de utilização do sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) para localização de bens do executado. A parte agravante sustenta, em síntese, que o sistema SNIPER foi criado justamente para auxiliar na fase de execução e cumprimento de sentença, diante da dificuldade de localização de bens dos devedores; que há jurisprudência favorável dos Tribunais de Justiça do Distrito Federal, São Paulo e Minas Gerais autorizando o uso da ferramenta; que foram esgotados outros meios de execução (pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD resultaram infrutíferas); e, por fim, que o indeferimento significaria impedir o acesso a informações de grande valia e a impunidade do devedor. Verifico que o presente recurso foi interposto tempestivamente e que as custas de preparo foram devidamente recolhidas. Constato que não há pedido de antecipação de tutela recursal ou efeito suspensivo, limitando-se a parte agravante a pleitear a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, DETERMINO a intimação da parte agravada ADRIANO WAGNER TAROUQUELA DA SILVA, por meio de seu advogado constituído, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem contrarrazões, voltem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Desembargador Relator